Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701554-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO DIVINO GONCALVES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAGNO DIVINO GONÇALVES MONTEIRO contra a decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0748970-33.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos procedimentos de transferência ex officio do requerente à inatividade, sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. A decisão foi integrada pelos embargos de declaração (ID 61107130). Em suas razões recursais, o agravante alega em síntese a necessidade da concessão da liminar para “adequar o provimento judicial à nova realidade fática impondo a obrigação de fazer para que o Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, torne sem efeito o ato de licenciar ex-offício publicado no diário oficial do dia 17 de junho de 2024 até o trânsito em julgado desta ação”. No mérito, que seja reformada a decisão, confirmando a liminar. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No presente caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto não se enquadra nas hipóteses legais. Com efeito, o recurso busca anular ato administrativo válido e exaurido, qual seja, a declaração de aposentadoria do agravante. Conquanto a liminar primitiva tenha deferido a tutela de urgência para suspender os procedimentos de transferência ex officio, o agravado não fora intimado tempestivamente, de modo que, a princípio, não há irregularidade na expedição do ato. É de se notar que a decisão foi prolatada em 17/06/2024, tendo o Distrito Federal sido cientificado em 26/06/2024. Nada obstante, em caso de procedência do pedido inicial, a consequência lógica é o desfazimento do ato administrativo, com o retorno ao status quo ante. Ademais, vale registra que a transferência do agravante para a inatividade não trará prejuízo quanto ao mérito da demanda Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, por não se enquadrar nos requisitos legais. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito